Tribunal: TJPA
Processo: 0003821-16.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003821-16.2017.8.14.0401

APELANTE: FELIPE COSTA ANDRADE JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 157, §2°, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “d”, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O ARBITRAMENTO DA PENA-BASE, TANTO PRIVATIVA DE LIBERDADE, QUANTO DE MULTA, ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, FACE VEDAÇÃO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PLENA APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dois de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

FELIPE COSTA ANDRADE JUNIOR
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém/PA,
que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa,
a ser cumprida em

regime inicial
semiaberto,
pela prática do crime tipificado no art. 157, §2°, inciso II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que, no dia 15 de fevereiro de 2017, pela parte da noite, o denunciado Felipe Costa Andrade Junior, junto com seu parceiro de epíteto "Lourinho", adentraram no interior de um ônibus que trafegava pela Av. Centenário, no Bairro do Benguí, onde localizava-se a vítima Diego do Amaral da Silva e, utilizando-se de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram a mochila contendo pertences pessoais da vítima, empreendendo fuga em seguida.

Realizando diligências na área em que foi realizado o delito, policiais militares avistaram o denunciado correndo com uma mochila na mão, juntamente com outro que conseguiu fugir, momento em que foi abordado, confessando a prática do roubo e sendo reconhecido pela vítima como autor do crime. Foi encontrado em poder do denunciado um simulacro de arma de fogo utilizada para a realização do crime e que foi apreendida.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, em suas razões recursais, a Defesa pleiteia pelo redimensionamento da pena, reduzindo a pena-base ao seu mínimo legal, devendo-se considerar a confissão espontânea do réu, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo pronunciou-se pelo
conhecimento e pelo improvimento,
com a manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela
Defesa
, e passo a analisar o
Mérito
.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a aplicação
da atenuante do art. 65, III, “d”, CP, devendo a pena ser fixada abaixo do mínimo legal.

Não assiste razão aos fundamentos da Defesa, que requer a redução da pena base para patamar inferior ao mínimo legal, já que a redução na segunda fase da dosimetria encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, em que pese posição em contrário, e que possui a seguinte redação:

“Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PADRASTO DA VÍTIMA - PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - INCABÍVEL REDUÇÃO ABAIXO DO MINIMO LEGAL DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DA PENA E EM VIRTUDE DE MATÉRIA SUMULADA PELO STJ - APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. Incabível a redução da pena base abaixo do mínimo legal diante da alegação da primariedade do réu, eis que encontra óbice em questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, Súmula n.º 231, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país. A ofendida, apesar de ter incidido em contradição quanto a sua idade na ocasião em que se iniciaram os tais abusos, relatou com clareza em que eles consistiam, apontado ser o padrasto o autor da violência. Desta forma, tenho que o Apelante não logrou êxito em suas alegações, eis que não conseguiu atribuir descrédito à palavra da vítima. Nos crimes contra os costumes, a palavra da ofendida se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas aos autos. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime. (TJ-PA - APR: 00064533720138140051 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 12/12/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/12/2019)

Por isso, a sentença de vergastada encontra-se escorreita, não existindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial
.

É como voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/05/2022